Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. DIREITOS DIVISÍVEIS. MULTIPLICIDADE DE FEITOS. PEQUENOS GRUPOS DE SERVIDORES. NATUREZA INDIVIDUAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. ART. 137, § 3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL.

1. Segundo o inciso II do § 3o do art. 137, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, a regra segundo a qual o requerimento de cumprimento individual de sentença não será objeto de nova distribuição é excepcionada quando se tratar de pedido individual lastreado em título formado em ação coletiva.

2. Excepciona-se a regra geral de competência do juízo prolator da decisão exequenda, sob a justificativa da necessidade de racionalizar os procedimentos relacionados ao cumprimento da sentença coletiva, evitando a sobrecarga que resultaria da concentração de todos os feitos perante um único juízo.

3. Na presente fase, busca-se apenas a satisfação de direitos que são individuais e divisíveis, daí porque o cumprimento de sentença deve ser entendido como de natureza individual, e não coletiva, ainda que proposto por entidade legitimada a agir em substituição processual.

4. Agravo de instrumento não provido.